Tribunal: TJSP
Processo: 1013964-28.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito - Servidores Públicos do Município de Jundiaí – Pedido de abstenção de retenção de imposto de renda sobre indenização de "férias-prêmio" não gozadas e "auxílio-transporte", com a restituição das verbas descontadas indevidamente – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito - Servidores Públicos do Município de Jundiaí – Pedido de abstenção de retenção de imposto de renda sobre indenização de "férias-prêmio" não gozadas e "auxílio-transporte", com a restituição das verbas descontadas indevidamente – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada – Inteligência do artigo 158, inciso I, da Constituição Federal e da Súmula no 447 do STJ – Verba de caráter indenizatório sobre a qual não incide imposto de renda – Súmula 136 do E. STJ – Precedentes – Recurso não provido.